Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 226, do CPP, contém uma recomendação legal e não uma exigência absoluta, não havendo nulidade quando praticado o ato processual de modo diverso. Precedentes.
2. No crime de roubo, a palavra das vítimas assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para quererem incriminar gratuitamente o réu.
3. Apelação conhecida e desprovida.